Tribunal: STF
Processo: ARE 1330681
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA RÉ. PRELIMINARES. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. PRONÚNCIA E PERÍCIA. LAUDO DE AUTOPSIA PSICOLÓGICA. PROVA ATÍPICA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
    1. O inquérito policial é procedimento administrativo onde não há o contraditório. É um procedimento investigatório que não obedece ao contraditório em razão da natureza de averiguação dos fatos; diferente das formalidades da instrução processual e, de consequência, não poderá ser objeto de nulidade, sobre este fundamento.
    2. O rol de diligências investigativas previsto nos artigos 6° e 7° do Código de Processo Penal é meramente exemplificativo, podendo a autoridade policial coletar outras provas, adotar diferentes diligências, produzir laudos atípicos de comportamento dos réus após delitos, situação que apenas está a demonstrar um primoroso zelo profissional, eis que a lei somente lhe impõe deveres genéricos (artigo 6, item IX, do CPP).
    3. O fato de o casal estar em procedimento de separação conjugal, por si só, não deixa de ser um acontecimento que possa representar um motivo fútil, muito embora não seja comum uma ocorrência como esta.
    4. Diante da materialidade inconteste da morte de uma pessoa; e havendo indícios do cometimento do crime pela ré, impõe-se sua pronúncia para que seja submetida a um conselho de sentença, que a julgará sob sua autoridade e independência, conforme delegação recebida da própria Constituição Federal.
    5. Negado provimento ao recurso da Ré” (fls. 90-91, e-doc. 21). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 131-136, e-doc. 21)
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVI do art. 5º da Constituição da República. 
    Sustenta a inadmissibilidade da prova denominada de autópsia psicológica porque “não possui previsão legal expressa e, por conseguinte, metodologia científica adequada” (fl. 26, e-doc. 22).
    Argumenta que “a citada autópsia psicológica narra ter ouvido diversas pessoas para analisar a personalidade da vítima. Contudo, deixa de adotar método científico descritivo para determinar quem foi ouvido, quando foram ouvidos e sob que circunstância. Tal circunstância, de per si, implica em frontal violação à regra do artigo 181 do Código de Processo Penal” (fl. 27, e-doc. 22).
    Assevera que a autópsia seria inadmissível, pela pretensa parcialidade da perita, pois o “laudo foi firmado pela Drª Maria da Conceição de C. C. Krauser. Ocorre, porém, que antes de participar da elaboração da autópsia psicológica, a citada Drª participou ativamente da investigação policial” (fl. 31, e-doc. 22).
    Salienta que o Tribunal de origem “limitou-se a usar suposições para refutar premissas probatórias robustas obtidas por meio de provas científicas criando de forma falaciosa um estado de dúvida que alegadamente se mostrou suficiente para pronunciar a acusada” (fl. 35, e-doc. 22).
    Assinala que “a conclusão de que o disparo ocorrido se deu de forma encostada refuta e torna absolutamente incompatível a alegação de que a lesão palmar na suposta vítima se caracteriza como ato típico de defesa, ao contrário, reafirma a ocorrência de suicídio tal qual relatado pela recorrente” (fl. 37, e-doc. 22).
    Ressalta haver “nos autos elementos que demonstram que a personalidade da suposta vítima era sim compatível com a existência ímpeto suicida” (sic, fl. 38, e-doc. 22).
    Contesta “a alegação de que o comportamento da ré após os fatos seria um indicativo da prática de homicídio, já que o estudo psicológico sobre sua personalidade demonstrou introversão e timidez bem como alto nível de exigência pessoal, o que justifica a aparente frieza apresentada e as condutas adotadas no dia seguinte ao fato” (fl. 42, e-e-doc. 22).
    Menciona terem sido realizados exames residuográficos, os quais “concluíram pela existência de resíduos de pólvora na mão do Sr. Daniel e pela ausência de pólvora na mão da ré. Tais conclusões se harmonizam perfeitamente com a versão apresentada pela Sra Mirtes, já que se constatou pólvora na mão de Daniel, que se suicidou, e não constatou resíduos de pólvora na mão de Mirtes, que não praticou homicídio” (fl. 42, e-doc. 22).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, inexistência de ofensa constitucional direta e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 4345, e-doc. 31).
    No agravo, a agravante sustenta que “o recurso extraordinário em questão não aborda em momento algum a deficiência de fundamentação no acórdão, mas in casu acerca da inadmissibilidade de prova ilícita” (fl. 69, e-doc. 31).
    Alega que o Supremo Tribunal Federal teria assentado “que o princípio in dubio pro societate carece de legitimidade normativa e sua aplicação mostra-se incompatível com o sistema bifásico do procedimento do Júri, exigindo-se, por conseguinte, ‘standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias’. Ocorre que para que tal conclusão seja atingida não se faz necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, mas tão somente a mera constatação expressa na pronúncia de que seu fundamento decorre do preceito do in dubio pro societate” (fl. 72, e-doc. 31).
    Pede o provimento do presente recurso.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Ao manter a decisão do juízo de origem, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal assentou estarem suficientemente demonstrados no processo os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia:
    “No que tange à autoria, há indícios suficientes para levar a matéria ao deslinde do tribunal competente, inclusive a qualificadora do motivo constante da denúncia, que deverá ser dirimida pelo Corpo de Jurados, pois, em tese, compatível com as provas até aqui apuradas.
    Isto porquê, da mesma forma que os Juízes nos procedimentos ordinários dão a última palavra sobre a culpabilidade dos réus, no rito dos delitos contra a vida, quem dirá é o Conselho de Sentença. Ou seja, compete ao Tribunal do Júri decidir se Mirtes Gomes da Silva Amarp é a autora deste crime e se o praticou por motivo fútil.
    Embora a ré negue veementemente a prática do crime descrito na denúncia, indícios de provas colhidas na fase policial e durante a instrução criminal são suficientes para embasarem uma pronúncia, conforme passa-se a dar destaques a estes indícios:
    O delegado Marcelo Zago Gomes Ferreira, ao concluir pelo indiciamento da apelante elaborou um circunstanciado relatório policial, juntado às fls. 770/794, nos seguintes termos: (…)
    A testemunha David Siqueira de Araújo, fls. 52 / 5 4 , em sede policial relatou que a arma do crime foi localizada em situação de ‘pane em chaminé’, que é falha no processo de ejeção do cartucho após o disparo, que impossibilita o recarregamento automático da arma em razão do estojo ficar preso pela base na câmara de ejeção. Essa constatação explicaria, segundo seu conhecimento técnico, pois, a prova aqui é indireta, a lesão encontrada na face palmar da mão direita da vítima, pois indicaria que esta teria colocado sua mão direita sobre a arma na ocasião do disparo.
    A testemunha Alexandre de Souza Oliveira, Policial Militar, em juízo, fls. 1031, disse que a arma estava com uma cápsula não deflagrada, em situação conhecida por ‘pane de chaminé’, e, ainda destacou que a apelante não apresentou nenhum sinal de choro ou desespero, que inclusive, as pessoas estranhavam o fato de estar tranquila. Circunstância que não acontece com quem acabou de perder o marido, por suicídio. No mesmo sentido os depoimentos das testemunhas Cely Danielle (fls. 27), Raissa Pires (fls. 44), David Siqueira (fls. 52 / 5 4 ), Márcio Pereira (fls. 100), Gilmar Gabriel (fls. 189/190), Ronie Moreira (fls. 725) e Thais Teodoro (fls. 726), mas também, nada lhe foi perguntado em que circunstâncias este casal estava se separando.
    O filho do casal, Sérgio Antônio Amaro Neto, fls. 165/166, afirmou que após a acusada ser liberada da delegacia, já tarde da noite, teria dito ao declarante que gostaria muito de ir dormir no local onde ocorreram os fatos, esclarecendo que ele próprio não deixou a mãe ir, uma vez que a quitinete estava toda suja de sangue. Disse também que logo de manhã ela teria ido até o apartamento, fazer a limpeza do imóvel.
    Eis o conteúdo do depoimento, em juízo, da testemunha Jonatas José Santos Silva, fls. 1029: (…)
    A ré ao ser interrogada em juízo apresentou tese negativa de autoria, negando qualquer responsabilidade pela morte de seu marido, disse, fls. 1046/1047, in verbis: (…)
    A prova técnica, o Laudo de Perícia Criminal, Exame de Local de Morte Violenta, juntado aos autos às fls. 485/511, merece alguns destaques examinados pelos peritos oficiais:
    1. Quanto ao isolamento e preservação do local, fls. 495:
    (...) Uma equipe da Polícia Militar, coordenada pelo Sargento Valdemir, matrícula 24.030/3-PMDF, encontrava-se no local quando da chegada da equipe pericial.
    De acordo com informações dos policiais militares presentes no local examinado, uma arma tipo pistola foi retirada do local e levada para a 3ª DP por policiais. Além disso, o cadáver e parte dos móveis e outros objetos presentes naquele apartamento, entre eles o sofá de dois lugares e o freezer foram movimentados das suas posições originais por integrantes das equipes de prestação de socorro que estiveram no local. (...)
    2. Quanto ao número de disparos de arma de fogo, fl. 510:
    (...) A ferida única observada no cadáver, as avarias verificadas no sofá e na parede da unidade periciada e o exposto nos itens anteriores determinam que durante o evento objeto da perícia, fora efetuados aos menos dois disparos com a arma de fogo mencionada no item anterior, não se podendo precisar materialmente a cronologia em que eles ocorreram (...). (Grifo nosso.)
    3. E por último, a conclusão do laudo pelos Senhores Peritos do Instituto de Criminalística da PCDF, fl. 510, in verbis:
    (...) Assim, em face do exposto e analisado, os peritos criminais concluem que Daniel Quezada Amaro veio a óbito em razão de morte violenta, não sendo possível determinar categoricamente se em decorrência de homicídio ou de auto-eliminação (suicídio), ocorrido em tempo recente ao dos exames, no local periciado e nas circunstâncias descritas anteriormente. (...)
    Em resumo, esta é a prova de indícios que se transcreveu, pró e contra, sobre a morte da vítima para que no futuro um Júri popular diga da responsabilidade penal ou não da acusada, em decorrência da vítima ter ido à óbito em decorrência de homicídio ou de auto-eliminação.
    Com efeito, a avaliação acerca da prática ou não do homicídio pela recorrente é questão afeta ao mérito da causa, cuja decisão compete privativamente ao Tribunal do Júri, de acordo com a Constituição Federal, eis que na fase de pronúncia prevalece o princípio in dubio pro societate, até que um Conselho de Sentença resolva as dúvidas quanto à prova, com o seu poder de julgar a causa, eis que, em contexto como este, o Juiz da Pronúncia não tem o amparo legal para impedir seu julgamento. Assim, demonstrada a materialidade da infração e presentes indícios de que a recorrente teria sido a autora de um crime doloso contra a vida, a pronúncia é a medida mais adequada ao caso, submetendo-a ao julgamento perante o Tribunal do Júri” (fls. 99-115 , e-doc. 21).
    6. Rever a conclusão do julgado, após a análise do conjunto probatório realizado pelas instâncias antecedentes, é procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Prequestionamento. Ausência. Decisão de pronúncia . Autoria. Materialidade. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Ausência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nos autos. Vide ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 (Tema 424). 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ( Súmula n. 279 /STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.267.766-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.283.870-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.761-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA . INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.083.696-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e processual penal. 3. Homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha. 4. Decisão de pronúncia. Recurso em sentido estrito. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279 /STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.152.611-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2019). 
    7. Quanto à alegação de ilicitude do laudo de autópsia psicológica, o Tribunal de origem concluiu:
    “Quanto à alegação de que é nula a prova pericial no que tange ao Laudo de Autópsia Psicológica ao fundamento de ausência de previsão legal também não prospera.
    O referido laudo foi elaborado por dois peritos médicos legistas do Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal e juntado aos autos às fls. 408/435, que assim concluíram (fl. 4.190), in verbis:
    (...) Em síntese os caracteres de personalidade do periciado, a ausência e transtornos psiquiátricos e o estado psíquico em que se encontrava momentos antes do evento (vídeos, áudios: tanto na forma quanto no conteúdo do discurso, entrevistas e depoimentos de amigos, e colegas de trabalho que com ele estiveram dias ou horas antes dos fatos), refletem, no caso em tela, um quadro incompatível com características de um suicídio, do ponto de vista psiquiátrico-forense. Do ponto de vista material (vide aspectos médicos/legais/item 7.1 e 7.2, o suicídio é ‘pouco provável’.
    Cuida-se de uma prova utilizada para a formação da convicção dos julgadores e não se encontra no rol daquelas expressamente proibidas e ou com violação aos direitos materiais ou constitucionais, ainda que não elencada na legislação processual penal.
    Acerca da prova atípica o Superior Tribunal de Justiça já examinou a matéria quando da análise do seguinte julgado:
    DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA PERMITIDA. Art. 6°, III, DO CPP. PROVA ATÍPICA. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. ‘(...) II - o rol de diligências investigativas previsto nos arts. 6° e 7° do Código de Processo Penal é meramente exemplificativo, podendo a autoridade policial coletar outras provas, ou seja, adotar outras diligências, nos termos do art. 6°, III, do Código de Processo Penal, dentre elas a colheita de prova atípica, isto é, daquela não prevista em lei ou cujo procedimento de obtenção não esteja disciplinado no ordenamento jurídico, sempre que tal diligência for necessário para a investigação e desde que não seja ilícita (expressamente vedada em lei) ou moralmente ilegítima, em obediência ao princípio da busca da verdade real. (...)’ (RHC 81.376/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, Dje 30/10/20170)
    É relevante observar que o citado documento encontra-se juntado aos autos desde o início da instrução processual e, a defesa técnica da apelante teve ciência do seu inteiro conteúdo e a oportunidade de contestá-lo, como realmente fez, cabendo aos senhores jurados tirarem suas conclusões.
    Diante destes argumentos e fundamentos indefiro o pedido de desentranhamento do Laudo de autópsia psicológica e rejeito a preliminar de nulidade da pronúncia” (fls. 96-97, e-doc. 21).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, XLVI e LVI, DA CARTA MAGNA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.126.670-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/1990. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.143.977-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018).
    “DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVI, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 911.109-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora